Tribunal: STJ
Processo: 0112882-67.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966415 - RJ(2025/0222437-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
MÔNICA SENDER - RJ055404
LEONARDO FAJNGOLD - RJ179669
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
AGRAVADO
: IRACI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA BRANDÃO NOVAES - RJ120978
INTERES.
: VANESSA ROBERTA DE CASTRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM APELAÇÃO.
PAGAMENTO
SIMPLES.
PRECEDENTES.
DIALETICIDADE.
OBSERVÂNCIA. MANEJO DE DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA
APELAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO
MÉRITO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA.
ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento da restituição dos valores pagos pela
autora pela inconclusão do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), no
que destacou que o distrato legitimava a retenção pelos réus dos valores a
título de sinal, sendo devido o reembolso dos demais valores.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. Uma vez formulado pedido de justiça gratuita em apelação, seu
recolhimento pela parte requerente se faz de forma simples, não havendo
espaço para impor o recolhimento em dobro.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que a apelação deve observar o princípio da dialeticidade,
impugnando de forma específica os fundamentos da sentença. Princípio
observado, em especial quando sopesado que o recurso foi conhecido e
inclusive parcialmente provido, legitimando àquela Corte promover a análise
do feito.
5. "Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do
apelo interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou
acolhidos sem modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.631.880/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
26/8/2021)
Documento eletrônico VDA55320933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 66319aef-9676-4574-ab45-b3bc9c080e4e

6. O Tribunal de origem observou a efetiva base de cálculo da verba
honorária, fixando-a em desfavor da autora na extensão de seu decaimento,
sendo descabida sua revisão no STJ em razão do óbice daSúmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55320933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 66319aef-9676-4574-ab45-b3bc9c080e4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966415 - RJ(2025/0222437-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO SENDER - RJ033267
MÔNICA SENDER - RJ055404
LEONARDO FAJNGOLD - RJ179669
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
AGRAVADO
: IRACI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA BRANDÃO NOVAES - RJ120978
INTERES.
: VANESSA ROBERTA DE CASTRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM APELAÇÃO.
PAGAMENTO
SIMPLES.
PRECEDENTES.
DIALETICIDADE.
OBSERVÂNCIA. MANEJO DE DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA
APELAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO
MÉRITO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA.
ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento da restituição dos valores pagos pela
autora pela inconclusão do negócio jurídico (compra e venda de imóvel), no
que destacou que o distrato legitimava a retenção pelos réus dos valores a
título de sinal, sendo devido o reembolso dos demais valores.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. Uma vez formulado pedido de justiça gratuita em apelação, seu
recolhimento pela parte requerente se faz de forma simples, não havendo
espaço para impor o recolhimento em dobro.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que a apelação deve observar o princípio da dialeticidade,
impugnando de forma específica os fundamentos da sentença. Princípio
observado, em especial quando sopesado que o recurso foi conhecido e
inclusive parcialmente provido, legitimando àquela Corte promover a análise
do feito.
5. "Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do
apelo interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou
acolhidos sem modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação.
Precedentes" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.631.880/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
26/8/2021)
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

6. O Tribunal de origem observou a efetiva base de cálculo da verba
honorária, fixando-a em desfavor da autora na extensão de seu decaimento,
sendo descabida sua revisão no STJ em razão do óbice daSúmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOVA ALIANÇA IMÓVEIS
LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 567-574).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 435):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA.
RECUSA, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
PARA
QUITAÇÃO
DO
VALOR
DO
BEM.
DEMANDANTE QUE, ALÉM DO SINAL, PAGOU
ANTECIPADAMENTE
PARTE
DO
PREÇO
AJUSTADO.
INCIDÊNCIA
DO
DISPOSTO
NO
DO
PRECEDENTES DESTA E.
ART. 418
CC/02.
CORTE DE JUSTIÇA. PERDA DO SINAL QUE NÃO
ABRANGE A INTEGRALIDADE DO MONTANTE
PAGO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 471-474).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, a alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
No mérito em si, aduz a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ,
visto que (fl. 589):

Ali, como se viu, foram apresentados cinco eixos de debate:
(i) violação ao
§4o, do
que diz respeito
art. 1.007,
CPC/15,
à deserção da apelação;
(ii) afronta ao
II e III, do
tendo em
art. 1.010,
CPC/15,
vista que a apelação atentava contra o princípio da
dialeticidade recursal;
(iii) ofensa aos arts. 1.024, §§4o e 5o, do CPC/15,
considerando a falta de ratificação do recurso de apelação
mesmo após modificação da sentença em sede de embargos
de declaração;
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

(iv) violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo
único, II, do
ante a premissa fática não enfrentada
CPC/15,
pelo Tribunal local;
(v) ofensa ao
§2o, do
pela má consideração
art. 85,
CPC/15,
da base de cálculo para arbitramento dos honorários.
Todos os cinco enfoques são estritamente jurídicos e
divorciados, à evidência, de qualquer revisitação de ordem
fática ou debate sobre interpretações relacionadas as
cláusulas contratuais do negócio jurídico firmado entre as
partes.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fl. 599-601).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, o cabimento da restituição dos valores pagos pela autora pela inconclusão do
negócio jurídico (compra e venda de imóvel).
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que o distrato
legitimava a retenção pelos réus dos valores a título de sinal, sendo devido o reembolso
dos demais valores. Vejamos:

A apelação é tempestiva e estão satisfeitos os demais
requisitos de admissibilidade.
Assevera a autora em sua exordial que, em outubro de
2017, firmou com a primeira ré um contrato de recibo de
sinal e princípio de pagamento para aquisição de imóvel,
sendo que uma parte do valor seria financiado junto ao
banco Bradesco por meio de consórcio para crédito, tudo
feito pela segunda ré. Relata que, diante da insistência das
rés, de boa-fé, efetuou o pagamento de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de sinal, todavia não foi
aprovado seu financiamento, sendo negada pelos réus a
devolução do montante pago. Pretende a demandante a
rescisão do negócio jurídico, além da compensação por
danos morais e materiais.
No presente caso, foi decretada a revelia da primeira ré
(índices 304 e 320), tendo a segunda ré ofertado
contestação no índice 104.
Com efeito, dispõe o
do
que se a
art. 418
CC/02
inexecução do contrato se der por parte de quem deu o
sinal, poderá a outra parte retê-lo, tendo o contrato por
desfeito.
:
In verbis
[...]
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

Conforme pacto de índice 19, a demandante se
comprometeu ao pagamento de R$ 355.000,00 pelo imóvel
objeto do contrato, sendo R$ 10.000,00 como sinal, além
de R$ 40.000,00 após a apresentação de todas as certidões
negativas pessoais e do imóvel. O restante do saldo seria
pago parte com recursos próprios e parte por meio de
financiamento bancário.
[...]
Ocorre, contudo, que houve recusa na concessão do
financiamento por parte da instituição financeira, não
havendo nos autos prova de que tal recusa tenha sido
lastreada em qualquer conduta das rés.
Portanto, aplicável ao caso o disposto no artigo 418, I, do
conforme reiteradamente decidido por esta E. Corte
CC/02,
de Justiça:
[...]
Dessa forma, escorreita a sentença no que tange à retenção
do sinal. Todavia, pelo contrato acostado ao feito, foi dado
a título de sinal tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo que os demais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se
referem ao princípio de pagamento do preço.
Como se pode verificar do extrato acostado no índice 18, a
demandante efetuou a transferência bancária do referido
valor (sendo R$ 25.000,00 para a primeira ré e R$
15.000,00 diretamente em conta bancária da preposta da
segunda ré).
Assim, muito embora a comissão de corretagem seja
devida ainda que o contrato não se efetive em virtude de
arrependimento das partes (art. 725 do
), na presente
CC/02
hipótese a responsabilidade pelo pagamento da comissão
de corretagem é da promitente vendedora, que contratou a
corretora de imóveis. Vejamos:
[...]
Logo, não tendo o contrato disposto de forma diversa, os
valores referentes ao depósito feito diretamente pela parte
autora devem ser a ela devolvidos, cabendo à segunda ré
buscar o pagamento da comissão junto à primeira
demandada.
Por fim, não se há de falar em compensação por danos de
índole extrapatrimonial, haja vista que a rescisão do
contrato decorreu da ausência de concessão do
financiamento bancário em favor da demandante,
independentemente da conduta das apeladas, não restando
configurado abalo moral indenizável.
Por tais fundamentos, conhece-se do recurso interposto
para dar-lhe parcial provimento, a fim de julgar procedente
em parte o pedido para: (i) condenar a primeira ré,
VANESSA ROBERTA DE CASTRO, a restituir à autora
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos
monetariamente desde o ajuizamento da presente demanda
e acrescidos de juros de mora a contar da citação; (ii)
condenar a segunda ré, NOVA ALIANÇA IMÓVEIS
LTDA EPP, a restituir à demandante R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento
da presente demanda e acrescidos de juros de mora a contar
da citação. Considerada a sucumbência recíproca, condena-
se a parte autora ao pagamento de verba honorária em
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

favor do patrono da segunda ré, fixada em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado do sinal (R$ 10.000,00),
condenando-se as rés ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor de cada condenação. As
custas deverão ser rateadas.

No julgamento dos aclaratórios, acresceram-se fundamentos para rejeitar
teses da agravante relativas ao não conhecimento da apelação:

Com efeito, embora o aresto recorrido tenha consignado
que estavam presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, não houve enfrentamento especificado de cada
alegação posta. Contudo, nenhuma das alegações
veiculadas em sede de contrarrazões mereceriam prosperar.
Não se há de falar em recolhimento em dobro das custas
processuais, haja vista que sequer chegou a ser analisado o
pedido de gratuidade veiculado em sede de apelação, o
qual, vale salientar, pode ser formulado em qualquer
estágio do processo.
Da mesma forma, não prospera a alegada violação ao
princípio da dialeticidade recursal, haja vista que as razões
delineadas no recurso atacam adequadamente os
fundamentos da sentença, tanto que restaram acolhidas em
parte pelo Colegiado.
Por fim, não se há de cogitar em não conhecimento do
recurso unicamente em razão da ausência ratificação do
apelo interposto anteriormente à decisão dos embargos de
declaração. Isso porque, apenas houve alteração de erro
material relativo à fixação de honorários sucumbenciais,
não atingindo o objeto do recurso interposto.
Nos termos do
§ 5o, do CPC, se os embargos de
art. 1.024,
declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão
do julgamento anterior (hipótese dos presentes autos), o
recurso interposto pela outra parte antes da publicação do
julgamento dos embargos de declaração será processado e
julgado independentemente de ratificação.
[...]
Os honorários sucumbenciais em favor do patrono da
segunda ré foram fixados em observância ao proveito
econômico que ela obteve com a defesa formulada, não
merecendo qualquer ajuste.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No mérito em si, rejeita-se a alegação de que a apelação não seria
conhecida em razão de sua deserção, visto que, uma vez formulado pedido de justiça
gratuita no recurso, seu recolhimento pela parte requerente se faz de forma simples, não
havendo espaço para impor o recolhimento em dobro, como aduz a agravante.
A título exemplificativo:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DO REQUERENTE.
§ 2o, DO
ART. 99,
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO
CPC/2015.
CABIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao
magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de
justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da
hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser
negado se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
.
CPC/2015)
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-
se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado
para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se
inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
4. Somente no caso em que o requerente não recolhe o
preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha
havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz
determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do
.
CPC/2015)
5. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o
pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelação.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.241.508/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
18/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENESSE REQUERIDA NA PETIÇÃO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO
DA RECORRENTE. RECOLHIMENTO NA FORMA
SIMPLES.
PRECEDENTES.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS.
[...]
3. Entendimento de origem de que o preparo deve ser
recolhido em dobro divergente da orientação do STJ: EDcl
no AgI nt no
relator Ministro
AREsp n. 1.317.073/MS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/8/2021;
AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.367.185/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 28/9/2023.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.056.297/RS,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
29/2/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTS. 934 E
93 5 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DA
APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO
REALIZADA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o
requerente deve ser intimado para realizar o preparo na
forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.826.226/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
14/3/2023.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que a apelação deve observar o princípio da dialeticidade,
impugnando de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não
conhecimento.
Nesse sentido:

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme em reconhecer que a reprodução, na apelação, dos
argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação
não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

ser extraídas do recurso as razões de fato e de direito que
justifiquem a reforma do julgado" (REsp 1.907.860/RJ,
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/3/2025,
28/3/2025)
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.990.449/GO,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
19/12/2025.

6. Não houve violação ao princípio da dialeticidade, uma
vez que o Tribunal de origem concluiu que a parte
agravada impugnou adequadamente os fundamentos da
sentença.
(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.962.580/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
16/10/2025.

A parte agravante, contudo, não demonstrou que o acórdão de origem tenha
adotado entendimento divergente da jurisprudência desta Corte Superior, em especial
quando sopesado que o recurso foi conhecido e inclusive parcialmente provido,
legitimando àquela Corte promover a análise do feito.
Do mesmo modo, sem reparo a conclusão de origem quanto à
prescindibilidade de ratificação da apelação após o julgamento dos aclaratórios, pois,
"Nos termos da jurisprudência deste STJ, é desnecessária a ratificação do apelo
interposto antes do julgamento de aclaratórios, quando rejeitados ou acolhidos sem
modificação do conteúdo da sentença objeto de irresignação. Precedentes" (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.631.880/SP,
.
26/8/2021)
A título de reforço:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO
INTERPOSTA APÓS O JULGAMENTO, MAS ANTES
DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA DE EMBARGOS QUE
NÃO ALTEROU A SENTENÇA ORIGINAL EM
PONTO PERTINENTE ÀQUILO QUE É OBJETO DA
APELAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL A QUO. EXTEMPORANEIDADE
AFASTADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. Impõe-se a necessidade de ratificação do recurso
especial interposto na pendência do julgamento dos
embargos de declaração se, da sentença dos aclaratórios,
resultar alteração da decisão originária naquilo que for
objeto da apelação. Inteligência da
("Não
Súmula 579/STJ
é necessário ratificar o recurso especial interposto na
pendência do julgamento dos embargos de declaração,
quando inalterado o resultado anterior").
2. Agravo interno a que se dá provimento.
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

(AgInt no
relator Ministro Lázaro
REsp n. 1.728.186/SP,
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a
REGIÃO), Quarta Turma, DJe de
)
15/8/2018.

Ora, no caso dos autos, os embargos de declaração da agravante foram
acolhidos tão somente para corrigir erro material e excluir a palavra "sem", sendo
mantida a improcedência da ação, objeto das razões da apelação.
Por fim, não convence a alegação da agravante de incorreta fixação da base
da verba honorária, visto que, ao contrário do que aduz, a parte autora se saiu vencedora
na restituição de R$35.000,00, tendo sido vencida tão somente na perda do sinal
(R$10.000,00) e nos danos morais, o que efetivamente representa sua parte de
decaimento na demanda.
Sua fixação para além do mínimo legal é questão que escapa do campo de
ingerência do STJ, a teor da previsão contida na Súmula n. 7/STJ:

3.1 A aferição do decaimento de cada litigante com o
objetivo
de
estabelecer
a
proporção
dos
ônus
sucumbenciais é providência vedada nesta Corte Superior
por exigir o revolvimento de matéria fática .
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.783.238/SP,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/9/2025.

5. Outrossim, descabida a revisão, em recurso especial, do
quanto as partes decaíram e da inadequação dos
percentuais fixados, visto que, observado o mínimo e o
máximo legalmente estabelecido, a alteração esbarra no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.644.807/PB,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
5/12/2024.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:05:01
Código de Controle do Documento: ebf087ce-625c-474e-8daa-e5d08cd03ed3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.415 / RJ
Número Registro: 2025/0222437-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01128826720188190001 1128826720188190001 202524505751
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : SERGIO SENDER - RJ033267
MÔNICA SENDER - RJ055404
LEONARDO FAJNGOLD - RJ179669
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
AGRAVADO
: IRACI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA BRANDÃO NOVAES - RJ120978
INTERES.
: VANESSA ROBERTA DE CASTRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : SERGIO SENDER - RJ033267
Documento eletrônico VDA55294733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: f9dd7e55-87f4-4ee7-a53c-cc7f582a16e4

MÔNICA SENDER - RJ055404
LEONARDO FAJNGOLD - RJ179669
NATHALIE CERQUEIRA - PR063613
AGRAVADO
: IRACI OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA BRANDÃO NOVAES - RJ120978
INTERES.
: VANESSA ROBERTA DE CASTRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: f9dd7e55-87f4-4ee7-a53c-cc7f582a16e4